Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal.
2. Nos crimes patrimoniais, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos. Precedentes.
3. No caso, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas quanto à autoria imputada ao acusado. Ademais, estão corroborados por outras provas, tais como o depoimento de policial e o Laudo Positivo de Perícia Papiloscópica.
4. Tendo o réu sido reconhecido pela vítima com segurança como um dos autores do roubo, descabe falar em desclassificação para o crime de receptação.
5. Recurso conhecido e desprovido.